Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001538-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALISSON DE PAULA CAVERZAN - CPF: 043.463.201-55 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001538-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME E REITERAÇÃO DELITIVA – DIVERSOS INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO, INCLUSIVE POR ROUBO E FURTO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade do crime e na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001538-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALISSON DE PAULA CAVERZAN, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 175599), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de roubo – art. 157 c/c o art. 14, II, ambos do CP

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)

a periculosidade
“suscitada pela magistrada foi baseada unicamente na gravidade em abstrato do delito e na vida registros criminais”
; 3)
“o paciente possui outros processos em curso, porém, não resta condenado em nenhum destes, ostentando assim a condição de réu primário, o que acaba fragilizando a manutenção da prisão face à argumentação de que o este possui diversos registros criminais”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001538-21.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 25.1.2020, o paciente foi preso em flagrante por tentar, em tese, assaltar a Drogaria Ultrafarma e suas funcionárias, porém, a polícia militar foi acionada e o prendeu no local.

Em 26.1.2020, a magistrada singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“No caso em exame, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, além dos próprios depoimentos, ou seja, das vítimas e policiais – que possuem fé pública, contidos nesse Auto de Prisão.

Ademais, a gravidade dos fatos praticados indica a alta potencialidade do delito (punido com pena máxima superior a 04 anos), visto que
o suspeito dirigiu-se ao estabelecimento comercial em questão e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, ocasião em que simulou portar arma de fogo, dizendo que mataria as vítimas (funcionárias do local), caso não lhe repassassem dinheiro e celulares, pois as conhecia e sabia onde elas residiam
.

Ainda, conforme sinalizado pelo Parquet,
o suspeito ostenta diversos registros criminais nesta e outra comarca, sendo um deles, também pela prática de roubo, se fazendo necessária assim, a manutenção da prisão para garantia da ordem pública
.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado ALISSON DE PAULA CAVERZAN, para garantia da ordem pública.”

Como se vê, o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui anotações criminais [inclusive da mesma natureza].

De fato, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente registra inquéritos e ações penais em andamento [inclusive pelos crimes de roubo – Código 92628 – e furto – 99403].

Assim sendo, justifica-se a manutenção da sua custódia preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Ao caso, aplicável entendimento deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 6)

Por fim, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020